Tribunal: STF
Processo: ARE 1603237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESCONTITUIÇÃO PARCIAL DO AUTO DE LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE O VALOR DO TRIBUTO MONETARIAMENTE ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA.
1. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. O SISTEMA PROCESSUAL CIVIL ESTABELECE QUE NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE NÃO ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. (CPC, ART. 489, § 1º, INCISO IV).
1.1. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O PEDIDO DE NULIDADE BASEIA-SE PARTE EM ASPECTO PROCESSUAL, QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR, QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL, EM ESPECIAL PORQUE NÃO SE RELACIONA À EVENTUAL OMISSÃO REFERENTE AOS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, E PARTE EM JUÍZO DA ANÁLISE DA PROVA, CUJA EVENTUAL DEFICIÊNCIA NÃO GERA NULIDADE, MAS APENAS REFORMA E, NA TÉCNICA ATUAL DA LEI PROCESSUAL, MESMO QUE, EM TESE, ESTIVESSEM PRESENTES AS MÁCULAS ATRIBUÍDAS, ESTANDO A CAUSA MADURA, PERMITIRIAM O JULGAMENTO DA DEMANDA (CPC, ART. 1.013, § 3º).
2. DECADÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTENTE A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE, NA AMPLITUDE EXIGIDA PELA REGRA DA LEI Nº 6.537/1973, ART. 7º, INCISO I, MAS APENAS CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÕES DECORRENTES DE EQUÍVOCOS FORMAIS, INCIDE NA ESPÉCIE A REGRA DO ARTIGO 150, § 4º, E NÃO A DO ART. 173, I, AMBAS DO CTN, IMPLICANDO A DECADÊNCIA E A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 156, V) ANTERIOR A 14/12/2011, CONSIDERANDO QUE A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO SE DEU EM 13/12/2016, O QUE ABRANGE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2011 CONSTANTE DO AUTO DE LANÇAMENTO E DA REVISÃO DECORRENTE DA INFORMAÇÃO FISCAL Nº 053/2018, ACOLHIDA PELO TARF.
3. NULIDADE AUTO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
3.1. O ARBITRAMENTO É A TÉCNICA RACIONAL, LÓGICA E MOTIVADA, AUTORIZADA EM LEI, DE DESCOBERTA DA VERDADE MATERIAL PARA A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, EM RAZÃO DAS OMISSÕES E INCORREÇÕES EXISTENTES NOS REGISTROS CONTÁBEIS OU FISCAIS (CTN, ART. 148; LEI Nº 8.820/1989, ARTS. 3º-A, § 2º, 10, §§ 9º E 15; RICMS, LIVRO I, ART. 22 E PARÁGRAFO ÚNICO, E LIVRO IV, ART. 5º).
3.2. OS REGISTROS DE TODOS OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA FIRMADOS PELOS AGENTES, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE - ACL, NA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, E A EXIGÊNCIA DE LASTRO DE GARANTIA DE CEM POR CENTO DE SEUS CONTRATOS PARA A REALIZAÇÃO DE VENDA, POR FORÇA DO DECRETO Nº 5.163/2004, ARTS. 2º, I, E 56, NÃO TEM FORÇA NORMATIVA DE EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO SISTEMA NORMATIVO TRIBUTÁRIO, NA ACEPÇÃO DO ART. 96 DO CTN, CUJA COMPETÊNCIA É DO ESTADO-MEMBRO (CF, ART. 155, II; LEI Nº 8.820/1989, ART. 2º, I, "B", 3º, I), QUE, NO CASO, POSSUI REGRAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA, NOS TERMOS DO RICMS E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98, CAPITULO XXXIX.
3.2.1. NO CASO CONCRETO, O ARGUMENTO AINDA SE MOSTRA INVÁLIDO, EM FACE DA COMPROVAÇÃO DE QUE NEM TODOS OS CONTRATOS SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS JUNTO A CCEE.
3.3. NO AMBITO DO SISTEMA NORMATIVO TRIBUTÁRIO, SEJA O QUE DECORRE DA INCIDÊNCIA DO CTN, SEJA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, INEXISTE PREVISÃO LEGAL DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO OU INCIDENTAL NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO ARBITRAMENTO FEITO NA FASE PROCEDIMENTAL ADMINISTRATIVA QUE VISA A VERIFICAR A OCORRÊNCIA DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E CALCULAR O MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO, GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NA FASE PROCESSUAL ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL (CTN, ART. 148; LEI 8.820/1989, ART. 3º-A, § 2º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 15.576/2020; E LEI Nº 6.537/1973, ART. 24).
3.4. A MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO VEDADA NO ART. 146 DO CTN, EXIGE QUE A IMPUTAÇÃO LEGAL FEITA NO AUTO DE LANÇAMENTO SEJA MODIFICADA EM DECORRÊNCIA DA INTRODUÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO OU ENTENDIMENTO JURÍDICO, DE NOVAS INTERPRETAÇÕES DOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS ADOTADOS E QUE TAL IMPLIQUE A MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS MATERIAIS DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, RELATIVOS AO SUJEITO PASSIVO NOTADAMENTE NO CRITÉRIO QUANTITATIVO, A BASE DE CÁLCULO, POIS É DISSO QUE TRATA O ARBITRAMENTO.
3.4.1. O REFAZIMENTO DO CÁLCULO DOS CRÉDITOS ORIGINARIAMENTE LANÇADOS, A PARTIR DO ACOLHIMENTO DE ARGUMENTAÇÃO DO PRÓPRIO IMPUGNANTE, EM CUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA DO TARF, NÃO SE CONSTITUI EM ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO, MAS MERA CORREÇÃO DE DADOS FÁTICOS, HIPÓTESE, AINDA, EM QUE ERA DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPLEMENTAR POR TER HAVIDO REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
3.5. VALIDADE DO PROCEDIMENTO DO ARBITRAMENTO, NÃO MALFERINDO NEM A REGRA DO ART. 148 DO CTN, NEM A DOS ARTS. 12, 13 E 18 DA LC 87/1996, PORQUE BASEADO EM ELEMENTOS MATERIAIS DE DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DOS PREÇOS PRATICADO PELO SUJEITO PASSIVO, HAURIDOS DOS SEUS PRÓPRIOS REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
4. MULTA CONFISCATÓRIA. DESDE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.379/2010, ART. 1º, X, NÃO HÁ A APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE O VALOR DO TRIBUTO MONETARIAMENTE ATUALIZADO, EM FACE DA REVOGAÇÃO DO ART. 72 DA LEI Nº 6.537/1973, SENDO LEGAL A FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA, NOS TERMOS DO ART. 69 DA LEI Nº 6.537/1973, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.379/10. 5. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. É INVIÁVEL A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 90, § 4º DO CPC, QUANDO NÃO HÁ CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS E, CONSEQUENTEMENTE, O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente